Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701445-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE PRATA GONTIJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAQUELINE PRATA GONTIJO em face de decisão proferida nos autos do processo 0743054-23.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à suspensão de exigibilidade de obrigação tributária. A parte agravante narra que vendeu imóvel a terceiro, o qual deixou de realizar o pagamento de IPTU, tributo que, segundo ele, não é de sua responsabilidade após a venda. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pediu que seja reformada a decisão para suspender a exigibilidade do débito tributário referente ao imóvel objeto da ação. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A lide diz respeito à atribuição de responsabilidade tributária por pagamento de tributo de imóvel após cessão de direitos, pactuada em 2015. No contrato de cessão de direitos, a Cláusula Quinta prevê que a partir daquela data contratual os impostos, taxas e demais encargos que incidam sobre o imóvel seriam de responsabilidade do cessionário (terceiro). O Decreto Distrital no 28.445/07, em seu artigo 5o, regulamenta que, salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Em julgado semelhante, a Segunda Turma Recursal assim se decidiu: (...)4. O art. 5o do Decreto por sua vez, dispõe: salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 5. É assente na doutrina e jurisprudência quanto a responsabilidade solidária entre o promitente comprador/cessionário do imóvel e o vendedor/cedente pelo pagamento do tributo, ressalvado os casos em que o Poder Público tomou ciência inequívoca da transferência do imóvel. 6. Embora a recorrente tenha juntado instrumento particular de cessão de direitos e de compra e venda (Id 24624790) em que a ré, Solange, configura como cessionária do imóvel, não há demonstração nos autos de que o Distrito Federal teria sido notificado quanto a realização do negócio jurídico entre as partes. 7. Não demonstrado nos autos que a autora/recorrente adotou medidas para promover a alteração cadastral, mostra-se descabido o ajuizamento de demanda para esta finalidade. Ademais, é descabido, com amparo em convenção particular decorrente da cessão de direitos, impor à Fazenda a alteração do cadastro imobiliário para incluir a cessionária como contribuinte por decisão judicial. 8. Nesse sentido cito precedentes: Acórdão 1055772, 20150110395866ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 674/685, partes: Izabel Pereira da Silva versus Distrito Federal e outros; Acórdão 1298498, 07180694620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Ester Nogueira Adriano Santana e Distrito Federal versus os mesmos e Valdice Francisca Mendes. (...) (Acórdão 1346136, 07617178820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Deixo de analisar o perigo da demora em razão da necessidade de cumulação deste requisito com o acima mencionado. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021 14:44:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator